Tribunal: TRF3
Processo: 5001090-16.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementares e físicos, pela existência de incapacidade total e temporária.

Segundo as conclusões do laudo, não é possível precisar o começo da doença, mas estabeleceu o início da incapacidade para o dia 02/03/2015, sendo que a sentença fixou o termo inicial do benefício para a data do requerimento administrativo (13/08/2014).

Observo que a análise judicial não está vinculada ao laudo pericial, impondo-se verificar, com base nos demais elementos dos autos, se na data do requerimento administrativo a autora estava totalmente incapaz.

Com efeito, os documentos médicos apresentados pela autora, consistente em exames de imagem, receituários e laudos, retratam histórico clínico no período compreendido entre 04/02/2014 e 07/04/2016.

Entre os documentos apresentados, constam exame de imagem realizado em 26/03/2015, seguido de documento médico datado em 02/04/2015 atestando a necessidade de afastamento para tratamento, por prazo indeterminado, evidenciando a manutenção da incapacidade naquele período.

Já com relação ao período anterior, os documentos médicos existentes não são aptos a comprovar a existência de incapacidade em grau e intensidade suficientes a justificar a concessão do benefício.

Assim, o termo inicial do benefício deve ser considerado, conforme fixado pela perícia para o início da incapacidade, já que posterior à data do requerimento administrativo.

Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois arbitrados de acordo com o entendimento desta Turma, nos termos Súmula 111 do STJ.

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para fixar o termo inicial do benefício para a data estabelecida pelo laudo médico pericial.

É como

Inteiro teor:
233/821)

5001090-16.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO DO INSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I – Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

II - O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Termo inicial do benefício deve ser considerado conforme fixado pela perícia para o início da incapacidade, já que posterior à data do requerimento administrativo.

IV - Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois arbitrados de acordo com o entendimento desta Turma, nos termos Súmula 111 do STJ; demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

V - Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001090-16.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ALAIDE FREIRE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: DIVANEI ABRUCEZE GONCALVES - MS4263-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001090-16.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ALAIDE FREIRE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: DIVANEI ABRUCEZE GONCALVES - MS4263-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, desde 13/08/2014, data do requerimento administrativo, acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

A tutela antecipada foi deferida.

O Juízo de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença, desde 13/08/2014. Prestações em atraso atualizadas monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei 9.494/97, art. 1o F, alterada pela Lei 11.960/09). Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

Sentença proferida em 22/07/2016, não submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, alegando que o termo inicial do benefício deve ser fixado para a data da juntada do laudo, e não em 13/08/2014, como fixado na sentença, pois o laudo atestou o início da incapacidade para 02/03/2015. Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 5% do valor atribuído à causa.

Com contrarrazões vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001090-16.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ALAIDE FREIRE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: DIVANEI ABRUCEZE GONCALVES - MS4263-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

A perícia médica, realizada em 25/11/2015, informa que a autora, nascida em 11/12/1960, tendo trabalhado como empregada doméstica, é portadora de dores nas costas (CID M54.9), com presença de déficit funcional, limitação que interfere na realização das atividades habituais (não executa postero-flexão/antero-flexão e demais movimentos da coluna lombar, estão limitados rotação e lateralizações); conclui, a partir de exames complementares e físicos, pela existência de incapacidade total e temporária.

Segundo as conclusões do laudo, não é possível precisar o começo da doença, mas estabeleceu o início da incapacidade para o dia 02/03/2015, sendo que a sentença fixou o termo inicial do benefício para a data do requerimento administrativo (13/08/2014).

Observo que a análise judicial não está vinculada ao laudo pericial, impondo-se verificar, com base nos demais elementos dos autos, se na data do requerimento administrativo a autora estava totalmente incapaz.

Com efeito, os documentos médicos apresentados pela autora, consistente em exames de imagem, receituários e laudos, retratam histórico clínico no período compreendido entre 04/02/2014 e 07/04/2016.

Entre os documentos apresentados, constam exame de imagem realizado em 26/03/2015, seguido de documento médico datado em 02/04/2015 atestando a necessidade de afastamento para tratamento, por prazo indeterminado, evidenciando a manutenção da incapacidade naquele período.

Já com relação ao período anterior, os documentos médicos existentes não são aptos a comprovar a existência de incapacidade em grau e intensidade suficientes a justificar a concessão do benefício.

Assim, o termo inicial do benefício deve ser considerado, conforme fixado pela perícia para o início da incapacidade, já que posterior à data do requerimento administrativo.

Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois arbitrados de acordo com o entendimento desta Turma, nos termos Súmula 111 do STJ.

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para fixar o termo inicial do benefício para a data estabelecida pelo laudo médico pericial.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO DO INSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I – Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

II - O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Termo inicial do benefício deve ser considerado conforme fixado pela perícia para o início da incapacidade, já que posterior à data do requerimento administrativo.

IV - Os honorários advocatícios não merecem reparo, pois arbitrados de acordo com o entendimento desta Turma, nos termos Súmula 111 do STJ; demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

V - Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.